Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706434-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRCIO ANTONIO ALVES AGRAVADO: LUCIA FRANCISCA CARVALHO SIMOES, HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE VALPARAIZO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRCIO ANTONIO ALVES contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705786-05.2020.8.07.0004, movida por LUCIA FRANCISCA CARVALHO SIMOES em seu desfavor e de OUTRO, indeferiu os pedidos de substituição do perito e de redução dos honorários periciais, bem como intimou o réu para depositar a referida verba, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em seu desfavor (ID 33146552 - Pág. 424). Nas razões (ID 33146546) narra terem sido homologados os honorários indicados pelo perito (R$ 22.500,00), não obstante o valor elevado, proposto por profissional que não é especialista em ginecologia – área principal da demanda, cujo objeto envolve procedimento de retirada do útero, com intercorrência pós-operatória (perfuração do íleo). Aduz que tanto o valor dos honorários quanto a especialidade do expert foram impugnados, principalmente porque o profissional nomeado (e sua equipe) não contam com experiência na área discutida, sem que o Juízo a quo tenha acatado as objeções. Sustenta que a quantia é extremamente alta em relação ao montante cobrado pelos especialistas em ginecologia e obstetrícia. Assevera não possuir condições de arcar com a verba e acentua que a prova pericial é essencial para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Manifesta a eventual necessidade de outra perícia, caso haja laudo inconclusivo, o que tornaria o processo ainda mais oneroso. Salienta entendimento deste TJDFT em sentido contrário ao adotado pelo magistrado de origem. Realiza contraproposta ao pedido de honorários formulado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação à proposta de honorários periciais, além da troca de perito. Preparo comprovado (ID 33146549). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seus pedidos de substituição do perito e de redução dos honorários periciais, bem como intimou o réu para depositar a referida verba, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em seu desfavor. Quanto ao cabimento do presente recurso, verifica-se, de início, que o decisum não se amolda às hipóteses constantes no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. No caso em destaque, a questão aventada perderá sua utilidade no julgamento do recurso de apelação. Afinal, o recorrente não terá outro momento para discutir o montante fixado a título de honorários periciais, sequer a designação do profissional a quem será destinada tal verba. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. [...] (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em caráter excepcional, admite-se o conhecimento do presente agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório da questão, e na esteira do já exposto quanto ao cabimento do presente recurso, reputo presentes a urgência do direito invocado, pois a decisão guerreada determinou o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em desfavor do recorrente. Ademais, emerge relevante a alegação concernente à especialidade do perito, embora tal ponto deva ser analisado com maior acuidade no julgamento do mérito. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator